Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-14.2024.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1000976-14.2024.8.11.0051

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a).JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[SOLANGE APARECIDA MORAES PIMPINATI - CPF: 048.994.788-36 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O APELO ANULANDO A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL
(EXMO.
SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO), SENDO
ACOMPANHADO PELO 3º E 4ª VOGAL, VENCIDOS O RELATOR E 1ª VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente, de forma liminar, ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento do medicamento "
Cannfly

CBDIsolate
6000mg", com fundamento no art. 332, III, do CPC e no Tema 106 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação, impede o fornecimento judicial do medicamento à luz do Tema 1.161 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.161 do STF admite, em hipóteses excepcionais, o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que preenchidos os seguintes requisitos: incapacidade financeira do paciente, imprescindibilidade clínica do tratamento, e ausência de substituto terapêutico registrado nas listas oficiais do SUS.

4. A sentença liminar desconsiderou a necessidade de instrução probatória, inviabilizando a análise das condições específicas
do caso, como a oitiva do médico especialista ou a avaliação de alternativas terapêuticas.

5. O direito à saúde exige a preservação do contraditório e da ampla defesa, especialmente em casos que demandam avaliação técnica mais aprofundada. A improcedência liminar, sem fase instrutória, configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de prosseguir com a instrução probatória necessária.

Tese de julgamento: "A ausência de registro na ANVISA não impede, de forma absoluta, o fornecimento de medicamentos por via judicial, devendo ser analisados os requisitos excepcionais previstos no Tema 1.161 do STF, com a devida instrução probatória."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 332, III; Lei n. 13.411/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, RE 1.165.959 (Tema 1.161); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Solange Aparecida Morais
Pimpinati
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª
Vara Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais nº 1000976-14.2024.8.11.0051, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, nos seguintes termos:

“Isso posto, nos termos do art. 332, III, e art. 487, I, ambos do CPC, JULGO liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, por contrariarem entendimento firmado pelo STF e STJ em demandas repetitivas.

Sem custas e sem honorários, dada a gratuidade.

(...)”.

Inconformado, a apelante alega que cumpriu todos os requisitos do tema n° 106 do STJ foram preenchidos, uma vez que consta nos autos laudo médico indicando a o uso da medicação CANNFLY CBDISOLATE 6000mg.Argumenta, ainda, que o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA, uma vez que consta nos autos a carta de autorização para importação do medicamento.

Argui que colacionou aos autos provas robustas quanto a necessidade de utilização do fármaco pleiteado e, por esse motivo, o argumento do magistrado
a quo,
que não estaria evidenciada a eficácia do tratamento pleiteado, não merece prosperar.

Afirma que a sentença combatida foi totalmente equivocada, pois, segundo a Apelante, deixou de observar o princípio constitucional do acesso à justiça, configurando cerceamento de defesa.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença do juízo
a quo,
reconhecendo o direito da Apelante e determinar que os Apelados forneçam a medicação CANNFLY CBDISOLATE 6000mg. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para regular marcha processual.

Em Id. 217508777, o Estado de Mato Grosso aduz que não há registro do medicamento na ANVISA e, por essa razão, seria competência
da
União fornecer o fármaco. Alega ainda que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto a imprescindibilidade do tratamento. Assim, requer o desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do parcial do recurso(Id. 229266693).

Isenta do preparo recursal ante o deferimento da justiça gratuita, conforme certidão em Id. 218130699.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Solange Aparecida Morais
Pimpinati
, em face da sentença
prolatada pelo juízo da 1ª Vara Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer com tutela de urgência nº 1036068-54.2022.8.11.0041, proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, que julgou liminarmente improcedente o pedido de fornecimento do medicamento CANNFLY CBDISOLATE 6000mg.

Segundo consta nos autos, a Apelante possui 66 (sessenta e seis) anos e foi diagnosticada com transtornos metabólicos difusos, como diabetes Mellitus do tipo 2, hipercolesterolemia e esteatose hepática crônica, além de ser acometida de sérios transtornos psiquiátricos, como ansiedade generalizada, depressão e insônia.

Os pedidos foram julgados liminarmente improcedentes, por contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme prevê o art. 332, III do CPC.

Inconformada, a Apelante recorre alegando, em síntese, que os requisitos do tema n° 106 do STJ foram cumpridos, uma vez que constam nos autos laudo médico indicando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da paciente, bem como assegura que o fármaco estáregistrado na ANVISA, pois possui carta de autorização de importação em nome da paciente.

De análise da situação fática, entendo que não merece provimento ao recurso conforme passo a expor.

De início, registra-se a possibilidade de o magistrado julgar a demanda liminarmente improcedente, independentemente da citação do réu, nas causas que dispensarem a fase instrutória, bem assim quando a formulação
exordial contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência- art.332, inc. III, do CPC.

Observa-se que o art. 332 do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode julgar improcedente o pedido inicial de forma liminar, sem citar a parte contrária, quando verificar que a pretensão do autor contraria entendimento firmado em recursos repetitivos ou em súmula vinculante. Este dispositivo visa a garantir a eficiência do sistema judicial, evitando a tramitação de demandas que já tenham sido pacificadas por precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente em matérias de direito.

O inciso III do art. 332 estabelece que o pedido poderá ser liminarmente julgado improcedente quando houver, especificamente, jurisprudência consolidada em julgamento de recursos repetitivos, situação que se aplica ao presente caso. No julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, restou decidido que a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS depende da existência de registro na ANVISA, além de outros requisitos.

Percebe-se que a correta aplicação do art. 332, III do CPC pelo magistrado
a quo,
demonstra a observância dos princípios da economia processual e da celeridade, que permeiam o Código de Processo Civil. Tal dispositivo processual tem como um dos seus objetivos evitar a perpetuação de litígios que já foram pacificados, de modo a promover uma justiça mais célere e eficiente, desonerando o Poder Judiciário de processos que não possuem chance de êxito.

Conforme conclusão do parecer técnico emitido pelo NAT (Id. 217508770), não há evidência científica clara quanto aos benefícios do
medicamento no tratamento da patologia que a acomete. Ainda, nota-se que o parecer descreve que o SUS disponibiliza outros medicamentos no RENAME, para pacientes com enfermidades similares ao da Apelante.

Em análise aos documentos médicos trazidos nos autos, não é possível concluir se já houve a utilização desses outros medicamentos disponibilizados pelo SUS.

Diante de tal quadro, destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca do tema, fixou-se o entendimento de que para a disponibilização e dispensação de medicamentos pela rede pública, necessário se faz o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, conforme restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 106, foi fixada a tese de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

“1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do

medicamento prescrito;

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência.”

No mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.º 12 da I Jornada de Direito da Saúde:

“A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde –

SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a

indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio

ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o

diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando

o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências” (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).”

No caso em tela, notadamente diante da ausência de informação de que a parte Apelante tenha feito uso de medicamento alternativo,
autorizado pelo profissional que a acompanha e que sejam fornecidos pelo SUS, nota-se que não houve êxito em comprovar a imprescindibilidade do fármaco em questão.

A Apelante deveria ter comprovado a submissão a todos os medicamentos disponibilizados pela rede pública ou, ao menos, a contraindicação para seu quadro clínico. Porém, não logrou êxito em tal finalidade, considerando-se a existência de outros fármacos capazes de garantir o mesmo resultado para combate da doença que lhe assola. Consequentemente, conclui-se que o tratamento pleiteado não é a única opção medicamentosa adequada ao tratamento da parte, de modo que os requisitos elencados no Tema n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça não foram satisfeitos.

É assente que os medicamentos previstos nos programas de distribuição gratuita do SUS devem ser fornecidos diante comprovação em receita médica atual e assinada por médico credenciado. Por outro lado, o Estado não tem a obrigação de dispensar medicamentos não relacionados, se não houver fundamentação razoável e inequívoca de que o remédio indicado é imprescindível para a saúde do paciente e tem custo razoável.

Nessa direção, é a jurisprudência dominante:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS – TEMA 106 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – AUSENTE
URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA – ELETIVO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

2. No caso, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particular, situação que afasta a exigibilidade da prestação, pelo Poder Público.

3. Deve-se observar com prudência os pedidos envolvendo urgência, emergência e eletividade, para atendimento das demandas de saúde no âmbito do Poder Judiciário, conforme enunciados 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1027356-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) [
g.n
]

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS – NÃO COMPROVADA A INEFICÁCIA OU INEFICIÊNCIA DO SUBSTITUTO DISPONÍVEL NO SUS
– TEMA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, identificado pelo Tema 106, o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado no SUS, somente se revela legítimo se demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos, pelo usuário do sistema público de saúde, quais sejam: a (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; a (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; a (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento.

2.
No caso dos autos, não restou demonstrada a ineficiência do medicamento disponibilizado no SUS, previsto para o tratamento da moléstia suportada pela parte, de modo que não justificado o pleito pretendendo a dispensação de medicamento disponível apenas na rede particula
r, situação que afasta a exigibilidade da prestação pelo Poder Público. 3. Sentença mantida. 4. Recurso não provido.

(N.U 1000550-08.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024) [
g.n
]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - RECURSO ESPECIAL 1.657.156/RJ - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO PARA A MOLÉSTIA DA PACIENTE - INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS NÃO DEMONSTRADA.
Nos moldes do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. Ausentes elementos de convicção hábeis a sustentar a imprescindível do medicamento para o tratamento da moléstia do paciente, indefere-se a tutela de urgência pleiteada. (TJMG -
Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.22.255660-7/001, Relator (a): Des.(a) Luzia Divina de Paula
Peixôto
,
3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/ 02/ 2023) [
g.n
]

Assim, nota-se que oTema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece critérios claros e objetivos para a concessão de medicamentos que não foram incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão do STJ tem o propósito de assegurar que apenas medicamentos devidamente registrados e aprovados para uso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sejam fornecidos pelo Estado, como forma de garantir a segurança, eficácia e qualidade dos tratamentos oferecidos à população.

Dessa forma, o ponto central desse tema é a exigência do registro na ANVISA. O registro de medicamentos na ANVISA é um processo rigoroso, que envolve uma avaliação detalhada das evidências científicas que comprovam a segurança e a eficácia do medicamento. Somente após essa avaliação, um medicamento pode ser considerado seguro para distribuição e uso em larga escala no Brasil. Essa exigência é fundamental para proteger a saúde pública, evitando a distribuição de produtos que não passaram por um crivo técnico que assegure sua adequação ao tratamento pretendido.

In
casu
, a apelante requer a concessão do medicamento derivado de cannabis denominado CANNFLY CBDISOLATE 6000mg. Contudo, conforme consta nos autos, este medicamento não possui registro na ANVISA, mas apenas uma autorização especial para importação. Essa autorização de importação, que tem sido concedida para determinados pacientes em caráter excepcional, não supre a necessidade do registro formal exigido pelo
Tema 106 do STJ. A autorização de importação é uma medida temporária e individual, que não se confunde com o registro sanitário, o qual atesta a conformidade do medicamento com os requisitos legais e técnicos estabelecidos pela ANVISA.

A jurisprudência do STJ é enfática ao afirmar que, sem o registro na ANVISA, o medicamento não pode ser incorporado ao rol de tratamentos oferecidos pelo SUS. Isso se aplica mesmo que o medicamento seja autorizado para importação, pois essa autorização não confere ao produto a mesma validação e garantia de segurança que o registro na ANVISA proporciona. A autorização para importação é, em muitos casos, uma medida emergencial para situações específicas e não deve ser interpretada como uma validação ampla do medicamento para uso pelo sistema público de saúde.

Corroborando com isso, tem-se o trecho da sentença recorrida, na qual o magistrado
a quo
evoca, acertadamente, a nota técnica nº 9/2024/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA, vejamos:

“Não de outra forma, a ANVISA, por meio da nota técnica nº 9/2024/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/
ANVISA[
1], incluiu os produtos da
cannfly
CBD como aqueles que, além da ausência do registro na ANVISA, ainda não comprovaram sua eficácia por meio de estudos científicos.

Na mesma nota técnica, a ANVISA ainda ressalta que o fármaco solicitado sequer poderia ser classificado como medicamento, dada a ausência de comprovação de sua eficácia:

Como esses produtos não podem ser considerados medicamentos e não possuem registro no país, por não contarem com eficácia,
qualidade e segurança comprovadas, os mesmos não podem ser importados, armazenados, distribuídos ou revendidos por pessoas jurídicas no Brasil, conforme previsto pela Lei nº 6.360/1976, devendo ser importados exclusivamente por pessoas físicas. Para que seja comercializado no Brasil, o produto deve ser registrado como medicamento, nos termos da RDC nº 24/2011 ou da RDC nº 26/2014, ou possuir Autorização Sanitária, conforme a RDC 327/2020, e atender às disposições destas normas.

(...)”

Desse modo, entendo que a sentença apelada se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema n° 106.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos na peça de apelação interposta e concomitantemente presentes no teor da fundamentação do Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que porventura não foram apreciados em origem configuraria verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença recorrida, em consonância com o entendimento do STJ.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SOLANGE APARECIDA MORAIS PIMPINATI
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000976-14.2024.8.11.0051, julgou liminarmente improcedentes os pedidos da apelante, com fundamento no art. 332, III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a pretensão contraria entendimento consolidado no Tema 106 do STJ.

Alega a parte apelante que foram atendidos todos os requisitos estabelecidos no tema 106 do STJ, pois há laudo médico com a indicação da necessidade da medicação CANNFLY CBDISOLATE 6000mg e que o medicamento está registrado na ANVISA em razão da carta de autorização para importação do medicamento.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à improcedência liminar do pedido, em razão da suposta contrariedade ao tema 106 do STJ.

Sabe-se que o artigo 332 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo para as causas em que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido, dispensando a fase instrutória, como se vê:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado
de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II -
acórdão
proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III -entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV -
enunciado
de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”

Conforme o dispositivo acima,
a improcedência liminar do pedido somente se justifica
quando o juiz verifica, de plano, que
o caso: (i) dispensa a fase instrutória; e (
ii
) que a pretensão contraria entendimento consolidado em recursos repetitivos, súmulas vinculantes ou incidentes de resolução de demandas repetitivas
.

Com efeito, tal modalidade de julgamento somente deve ser aplicada quando não houver necessidade ou sequer a possibilidade de dilação probatória, e ao mesmo tempo restar evidente que o pedido formulado pelo autor contraria entendimento jurídico já pacificado.

Da análise dos autos, infere-se que o d. Juízo de origem concluiu que não houve o preenchimento dos requisitos da tese firmada no tema 106 do c. STJ.

O respectivo tema foi enfrentado pela Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 1.657.156/RJ tema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese: (1) laudo médico, discriminando a necessidade do medicamento, (2) incapacidade financeira e (3) existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015."

(STJ - Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018).

Por sua vez, o i. relator consignou em seu voto que “
o ponto central desse tema é a exigência do registro na ANVISA. O registro de medicamentos na ANVISA é um processo rigoroso, que envolve uma avaliação detalhada das evidências científicas que comprovam a segurança e a eficácia do medicamento. Somente após essa avaliação, um medicamento pode ser considerado seguro para distribuição e uso em larga escala no Brasil. Essa exigência é fundamental para proteger a saúde pública, evitando a distribuição de produtos que não passaram por um crivo técnico que assegure sua adequação ao tratamento pretendido. In
casu
, a apelante requer a concessão do medicamento derivado de cannabis denominado CANNFLY CBDISOLATE
6000mg. Contudo, conforme consta nos autos, este medicamento não possui registro na ANVISA, mas apenas uma autorização especial para importação”.

Entretanto, ao se adentrar na questão do fornecimento de um medicamento sem registro na ANVISA, mas com mera autorização excepcional, conclui-se que o caso não se enquadra adequadamente nas hipóteses previstas no tema 106 do c. STJ, mas sim nos temas 500 e 1.161 do STF.

Conforme o julgamento do RE n. 657.718 (Tema 500 do STF), sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte: “
1.O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (
ii
) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (
iii
) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”. (STF, RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

De igual maneira, no julgamento do RE n. 1.165.959 (Tema 1.161 do STF), também sob a sistemática de repercussão geral, restou fixado que “
cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do
paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”. (STF, RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).

Nessa perspectiva, no presente caso, aparentemente não há o registro na ANVISA, mas apenas a autorização de importação, de modo que deve ser averiguado, sob a ótica do tema 1.161 do STF, se restam demonstradas a incapacidade econômica da parte apelante, a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação do SUS,

Logo, diversamente daquilo fundamentado na sentença, a mera ausência de registro na ANVISA não pode impedir em todos os casos o fornecimento do medicamento.

Além disso, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) não possui caráter vinculativo, devendo prevalecer, ao final, o relatório médico circunstanciado confeccionado pelo médico especialista e que possui o conhecimento do caso específico tratado, por se tratar do cumprimento
dos direito
à saúde e à vida.

Reitera-se, nesta oportunidade, que

se trata de uma sentença de improcedência liminar, proferida sem qualquer instrução probatória
, o que significa dizer que se desconsiderou a possibilidade de, após eventual indeferimento da tutela de urgência pelo d. Juízo de origem, ocorrer a retificação do laudo médico ou mesmo a oitiva do médico especialista, o qual poderia fornecer esclarecimentos mais aprofundados sobre as necessidades específicas da parte apelante, bem como apresentar comprovação científica da eficácia do medicamento para as patologias em questão — 'dor crônica articular
(cirurgia prévia no joelho), dor na coluna
lombossacra
e em outras partes dos tecidos moles musculoesqueléticos (fibromialgia).'

Não se está aqui a concluir que o direito ao fornecimento do medicamento resta inequivocamente demonstrado, como pretendeu inicialmente a parte apelante, pois sequer houve contestação e a instrução probatória no primeiro grau jurisdicional. Entretanto, o direito fundamental à saúde não pode ser restringido de maneira sumária, sem que seja assegurada à parte a oportunidade de instruir o feito e demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para o fornecimento do medicamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao eminente relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Rodrigo Curvo.

O caso em análise enquadra-se nos Temas 500 e 1.161 do STF, que disciplinam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que possuam autorização excepcional para importação. Esses precedentes do STF reconhecem a viabilidade do fornecimento, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos, os quais exigem análise detalhada das condições específicas do caso.

Entendo que a sentença de improcedência foi proferida de forma precipitada, sem a devida instrução probatória. Isso resultou na desconsideração de elementos essenciais, como a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, a ineficácia comprovada de alternativas oferecidas pelo SUS e as condições particulares de saúde da paciente, que justificam a excepcionalidade da medida.

Ademais, o parecer técnico do NAT, embora relevante, não possui caráter vinculante. Ele não pode prevalecer automaticamente sobre o laudo do médico assistente, especialmente sem que seja assegurada a oportunidade de contraditório e ampla defesa. O médico que acompanha o caso da paciente está em posição privilegiada para avaliar sua real necessidade, devendo seu parecer ser devidamente considerado.

Cabe ainda ressaltar que o direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição, exige uma análise criteriosa e individualizada. Não pode ser limitado de forma sumária, sem que a parte tenha a oportunidade de demonstrar, por meio de instrução probatória, o atendimento aos requisitos legais para a concessão do tratamento solicitado.

Diante disso, acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso para o fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a regular instrução probatória, garantindo-se uma análise mais aprofundada do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024